Tribunal: TJSP
Processo: 1127095-60.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1127095-60.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS LIMITED, são
embargados ROGÉLIO DOS SANTOS SILVA, ELECTRONIC ARTS INC. e
MARCELO NASTROMAGARIO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1127095-60.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44247 - 2/6
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1127095-60.2018.8.26.0100/50000 Voto no 44247
Comarca: São Paulo (45a Vara Cível)
Embargante(s): Electronic Arts Limited e outro
Embargada(s): Rogélio dos Santos Silva e outros
Natureza da ação: Indenizatória
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão e
visando ao prequestionamento
Decisão que trouxe a
fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à
unanimidade
Embargos de natureza infringencial

Rejeição dos embargos, por motivado o julgado.
Embargos de declaração: fls. 1/11 (incidente).
Acórdão: fls. 2546/2557.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão e visando ao prequestionamento.
Repisam as embargantes, em síntese, o quanto já afirmado nas razões de apelo,
especialmente quanto à prescrição, cerceamento de defesa, termo inicial dos juros de
mora e valor da reparação dos danos morais.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Não há vício nenhum no v. acórdão que, expressamente, deliberou sobre cada um dos
temas repisados, nos embargos.
Inicialmente e com expressa referência à jurisprudência desta E. Corte e do Colendo
STJ, afastou-se a alegação de prescrição, já que a lesão ao direito de imagem do autor
é continuada (fls. 2548/2549)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1127095-60.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44247 - 3/6
Por fim, o valor da indenização pelos danos morais foi devidamente fundamentado,
sendo certo que os juros de mora devem decorrer da data do ilícito, pois se cuida de
responsabilidade extracontratual.
Como pontuado pelo i. Min. Herman Benjamin, nos autos do EDcl na APn 841/DF:
“Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da acolhida no
Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova
declaração de efeito infringente. O fato de não serem dissecados os argumentos que as partes querem ver
reconhecidos traz como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que
constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.”
[...]
Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher argumento bastante para sua conclusão, não
precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.
A jurisprudência do Supremo Tribunal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou
tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações
dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. Assim decidiu O
STF, pela sua 1a Turma, no julgamento do AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e do RE
181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie. Por conseguinte, não há omissão ou contradição a sanar.”
Outrossim:
“É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um. a todos os seus argumentos quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração
rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
O que se entrevê é o simples inconformismo da parte com a decisão que lhe foi
desfavorável, não desafiando, todavia, a oposição de embargos.
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o prequestionamento de
matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular a respeito, tem-se
como não passível de acolhimento dos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1127095-60.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44247 - 4/6
Cumpre observar, ainda, o fato de o acórdão embargado haver examinado a matéria
discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar, por
unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum
que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim,
declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada
só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 -
V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição para
interposição dos recursos previstos na lei processual, principalmente quando objetivam
pré-questionamento pois, em recente monografia “As Diversas Faces dos Embargos de
Declaração”, a fls. 22 e seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que tange à
sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo art. 535, I
e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde estaria o interesse e a
utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e
extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas previstas
no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe completar o
julgamento, desfazendo a obscuridade ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1127095-60.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44247 - 5/6
absolutamente de nenhuma utilidade se o embargante pretender pré-questionar questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo os embargos
nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode, em circunstâncias normais,
modificar o acórdão, ainda que contaminado por error in procedendo ou error in
iudicando, não podendo os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais ou
constitucionais, com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno para a
interposição de embargos declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial
e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para embasar o
seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os argumentos
invocados, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua
decisão, sem que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque,
incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e
decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito, podendo, se
rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam
pelo crivo de um juízo lógico, pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão
que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1127095-60.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 44247 - 6/6
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator